Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-49.1990.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000005-49.1990.8.05.0069 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JURACI PEREIRA MAGALHAES Advogado(s): ADEMAR RIBEIRO AFONSO, JOSE WILSON FONSECA CAMBUY APELADO: BANEB BANCO DO ESTADO DA BAHIA S A Advogado(s):MANOEL DA COSTA FILHO, LUIZ FERNANDO BASTOS DE MELO, ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. FÉ PÚBLICA. A certidão emitida por serventuário da justiça é dotada de fé pública e goza de presunção iuris tantum de veracidade. Compete à parte que a impugna o ônus de provar a sua falsidade, não sendo suficiente para tal a mera alegação de irregularidade, desacompanhada de qualquer suporte probatório. Considera-se hígido e eficaz o ato de intimação para emenda à inicial devidamente certificado nos autos. 2. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Uma vez determinada a emenda da petição inicial para sanar vício (ausência de valor da causa), e tendo a parte, devidamente intimada, se mantido inerte, opera-se a preclusão do direito de corrigir a peça. A consequência jurídica para o descumprimento da ordem judicial é o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme expressa previsão dos arts. 267, I, e 284, parágrafo único, do CPC/73. 3. HONORÁRIOS RECURSAIS. Incabível a majoração dos honorários em sede recursal (art. 85, §11, do CPC/15) quando não houver condenação em honorários advocatícios sucumbenciais na decisão de origem. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000005-49.1990.8.05.0069, em que figuram como apelante JURACI PEREIRA MAGALHAES e como apelado BANEB BANCO DO ESTADO DA BAHIA S A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto